Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-53.2019.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001117-53.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUIZ BARROS DA SILVA - CPF: 300.285.669-04 (RECORRENTE), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrido
LUIZ BARROS DA SILVA
postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por mais de 03 (três) dias, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

Contestado o feito,
foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformad
a
,
a

empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/A
,
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente
ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões (ID
43156973
),
o Recorrido
LUIZ BARROS DA SILVA
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

48) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 1001117-53.2019.8.11.0004

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S/A

Recorrido: LUIZ BARROS DA SILVA

VOTO-VISTA

Voto Relatora
: Recurso Provido a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

Origem:
Indenização por danos morais em decorrência da falha na prestação do fornecimento de energia elétrica no Distrito de Paredão Grande, cujos serviços foram interrompidos em 01.05.2019 com restabelecimento em 03.05.2019.

Sentença:
Parcial procedência para condenar a empresa concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Razões recursais
: Defende que em todos os processos distribuídos face ao ocorrido se utilizou da mesma tela de protocolo, não sendo, pois, a UC da parte recorrida (i); são ações padronizadas e patrocinadas pelo mesmo advogado (ii); ausência de responsabilidade em razão de que a interrupção foi motivada por fortes chuvas e vendavais (iii). Requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e alteração do termo inicial dos juros e correção monetária.

Contrarrazões:
Manutenção do
decisum
.

Pedi vista dos autos em razão da discussão acerca da titularidade da unidade consumidora.

A controvérsia consiste na interrupção do serviço de energia elétrica no Distrito de Paredão Grande, na data de 01.05.2019 e com retorno em 03.05.2019, totalizando aproximadamente 40 (quarenta) horas.

No caso, a parte recorrida colacionou fatura de energia elétrica em nome de sua esposa (devidamente demonstrado o vínculo mediante a certidão de óbito), cuja unidade consumidora é instalada no referido Distrito, bem ainda matérias jornalísticas, protocolos administrativos e ofício assinado por membros da comunidade à recorrente acerca das constantes interrupções no serviço.

Independente do teor da defesa, trata-se, pois, de fato notório e incontroverso, que sequer é negado pela recorrente, mas apenas justificado. Destaco trecho da peça recursal:

“
A Recorrente jamais negou a interrupção do fornecimento de energia elétrica na região pelo período de 03 (três) dias
, contudo, a Recorrente COMPROVOU na defesa que a interrupção do fornecimento de energia elétrica na data de 01/05/2019, fora em decorrência da queda de uma árvore de grande porte sobre a rede elétrica, em razão de fortes chuvas e descargas atmosféricas na região.”

Ou seja, os fatos são reconhecidos, sendo o ponto controvertido apenas no dever de indenizar.

Nesse sentido, entendo que o fato de terem múltiplas ações com as mesmas características (e advogado) não desconstitui o direito, inclusive, o número se explica por ter atingido os usuários daquela localidade, de forma indistinta.

Cabe enfatizar, inclusive, que a parte recorrente não demonstrou que a unidade consumidora apresentada na inicial foi isolada do acontecimento e teve o serviço prestado durante o período narrado. Ao contrário, como dito acima, reconhece a interrupção.

É consabido que a Resolução n. 414/2010/ANEEL (artigo 176, I), estabelece o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para restabelecimento do serviço de energia.

De fato,
o evento da natureza (chuvas e vendavais) que ocasionou a queda da torre de energia elétrica constitui fortuito externo apto à exclusão da responsabilidade. No entanto, o contexto fático-jurídico em razão da duração irrazoável para sanar tal situação (40 horas), desloca-se para o dever de responsabilizar decorrente da demora.

Nesse campo, é despicienda alongar-se quanto a essencialidade do serviço envolvido e os danos ocasionados pela sua falta durante o extenso tempo noticiado.

Assim, os danos morais decorrem do prazo para se restabelecer a luz elétrica aos consumidores daquela região, dentre os quais a parte recorrida.

Nesse sentido, em processos da minha relatoria já me manifestei: N.U. 1001061-20.2019.8.11.0004, julgado em 02.07.2020; N.U. 1001188-55.2019.8.11.0004, julgado em 02.07.2020; N.U
0043871-36.2019.811.0001, julgado em 12.05.2020.

Portanto, a tese aventada no recurso – pelo número de ações e protocolos repetidos – é insubsistente ante a incontroversa falha que repercutiu em tempo sem o serviço fora do aceitável.

Relativo ao valor arbitrado, deve o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório que não importe em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado ao quadro fático-probatório, sem representar excesso ao ofensor.

Os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), da maneira aplicada pelo juízo
a quo
.

Em face ao exposto, com a devida vênia, divirjo da d. Relatora e
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, com molde no artigo 46, da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia fixa de R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do importe condenatório, na forma do art. 85, § 8º, do CPC
c.c
art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020